Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707112-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EMBARGADO: GEISA SALLES CORTOPASSI D E S P A C H O O presente processo foi incluído em mesa para julgamento na 42a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 66864959. Considerando o pedido formulado pelo apelante para julgamento do processo em sessão presencial (ID 64397215), retire-se de pauta. Quanto ao pedido de suspensão do feito, nada há a prover tendo em vista que o pleito já foi apreciado no acórdão de ID 65546992, oportunidade em que foi indeferido. Inclua-se o processo para julgamento na primeira sessão presencial de 2025, uma vez que não há mais tempo hábil para a inclusão na sessão do dia 11 de dezembro de 2024. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora